Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA.

1. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou, entre outras, a seguinte tese: “(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”.

2. Uma vez que a petição inicial foi indeferida, não é o caso de aplicação da teoria da causa, porquanto o processo não está apto ao julgamento.

3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.